Tribunal: TJDFT
Processo: 0032623-42.2014.8.07.0007
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
APELAÇÃO. FURTO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. CONCURSO DE PESSOAS. REPOUSO NOTURNO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. QUALIFICADORA. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. DESAPARECIMENTO DOS VESTÍGIOS. JUSTIFICADO. CAUSA DE AUMENTO, CONFIGURADA. DOSIMETRIA. ATENUANTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO. PENA PECUNIÁRIA. CRITÉRIO IDÊNTICO AO DA PENA CORPORAL. ART. 72 DO CP. NÃO APLICAÇÃO EM CASO DE CONTINUIDADE.

I - Comprovadas a materialidade e autoria do crime de furto qualificado, notadamente pela confissão extrajudicial, parcialmente retratada em Juízo, que foi corroborada pelas demais provas dos autos.

II - A confissão extrajudicial do réu, ainda que parcialmente retratada em Juízo, se utilizada para a formação do convencimento acerca da autoria, configura a atenuante da confissão.

III - Em infrações que deixam vestígios, nos termos do art. 158 do CP, é indispensável a realização de perícia para a configuração da qualificadora do rompimento de obstáculo (art. 155, § 4o, I, CP).

IV - A jurisprudência sedimentou o entendimento de que a qualificadora poderá ser demonstrada por outros meios, quando não existirem ou tiverem desaparecido os vestígios ou, ainda, quando as circunstâncias do caso concreto não permitirem a realização da perícia, sempre justificadamente.

V - No caso dos autos, o crime foi cometido em uma creche que chegou a aguardar por dois dias, sem que a perícia fosse realizada e, além disso, não suspendeu as atividades, de modo que as demais provas dos autos foram suficientes para a configuração da qualificadora.

VI - A jurisprudência do STJ consolidou-se no sentido de que a causa de aumento de pena referente ao repouso noturno deve incidir no furto simples e no qualificado.

VII - Recurso conhecido e parcialmente provido.